Tribunal: CARF
Processo: 10725.000226/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000226/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.845 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
AMARILDO RAMOS DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRIBUTAÇÃO
REDUZIDA.
Faz jus ao benefício da tributação reduzida o contratado pessoa física se
conduz pessoalmente o veículo utilizado para prestação de serviço de
transporte de cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-54.231 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ-1(fls. 61 e segs.).
“1 Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a)
contra a Notificação de Lançamento de fls. 18/21, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário 2005.
2 O procedimento de revisão alterou o resultado apurado na Declaração de Ajuste
Anual de imposto a restituir declarado de R$37.245,21 para saldo de imposto a pagar
após revisão de R$782,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000226/2009-35
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000226/2009-35

3 O lançamento é decorrente da apuração da infração “Omissão de Rendimentos
Recebidos da Pessoa Jurídica Usina Sapucaia Sociedade Anônima”, no valor de
R$138.283,23”.
4 Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese, “que não houve omissão de rendimentos, tendo sido declarado 40%
dos seus rendimentos decorrentes da prestação de serviços de terraplanagem, na forma
da legislação de regência, como comprovam as cópias autenticadas de recibos de
pagamento expedidos pela fonte pagadora dos rendimentos”.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte, na parte
impugnada. Do voto do acórdão recorrido:
“6 Da análise dos autos, verifica-se que foi apurada a infração omissão de rendimentos
recebidos da Usina Sapucaia Sociedade Anônima. O contribuinte alega que os valores
foram recebidos pela prestação de serviços de terraplenagem, devendo ser tributável
somente 40% do rendimento recebido.
7 Sobre os rendimentos oriundos da prestação de serviços efetuados com a utilização de
veículos, dispõe o art. 47, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26.03.1999:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I-quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II –(...)
§1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
8 Do dispositivo citado acima, verifica-se que em se tratando de prestação de serviços
efetuados com a utilização de veículos, assim como o de terraplenagem, a tributação
deve corresponder a 40% do rendimento total recebido pelo serviço prestado.
Entretanto, para fazer jus a isenção pleiteada, o contribuinte deve fazer prova de que os
valores recebidos da referida fonte pagadora decorreram efetivamente da prestação de
serviços de terraplenagem e de que as máquinas eventualmente utilizadas foram
conduzidas exclusivamente por ele.
9 O contribuinte, às fls. 23/43, apresentou recibos, com dados relativos a fonte
pagadora Usina Sapucaia S.A., com sua assinatura, bem como com rubricas de pessoa
não identificada nos campos “elaborado” e “conferido”. Em tais documentos consta a
informação de que os recibos foram emitidos para dar quitação aos débitos relativos aos
serviços de terraplenagem prestados na Fazenda Sapucaia. Entretanto, não foi possível
identificar em tais recibos se quem prestou tais informações era o responsável pela
Fazenda ou preposto deste.
10 Assim sendo, uma vez que os documentos apresentados não se revestem das
formalidades necessárias, bem como na ausência de informações relativas a propriedade
das máquinas utilizadas e de seus reais condutores, foi encaminhada intimação ao
interessado para que este apresentasse os seguintes documentos:
· Contrato(s) de prestação de serviços firmado(s) com a Usina Sapucaia S/A, CNPJ no
33.229.147/0001-07, referentes aos serviços prestados de terraplenagem no ano de
2005, no valor bruto total de R$230.472,04;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000226/2009-35

· Comprovante de propriedade do veículo/máquina de terraplenagem com o qual foram
executados os serviços. Caso o veículo não seja ou não tenha sido de sua propriedade,
juntar o contrato de locação correspondente.
11 Entretanto, em resposta a intimação, o interessado afirmou que não há contrato
escrito de prestação de serviços, ou seja, informou que o acerto foi verbal, e que não
possui os certificados de registro emitidos pelo DETRAN dos tratores utilizados no
serviço, tampouco os respectivos documentos de aquisição. Juntou apenas cópia de
certificado de registro de caminhão que afirma haver sido utilizado, também, na
execução dos serviços.
12 É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
13 Cabe ressaltar que o simples fato de provirem os rendimentos da prestação de
serviços de terraplenagem não implica a tributação em percentual reduzido. Necessário,
também, o preenchimento dos demais requisitos: tratar-se de veículo próprio (ou
locado) e ser o serviço executado pessoalmente. Estas condições estão previstas na
legislação já reproduzida e constam expressamente do Manual do Imposto de Renda
relativo ao exercício 2006:
“1. RENDIMENTOS DO TRABALHO
São assim consideradas todas as formas de remuneração por trabalho ou serviços
prestados, com ou sem vínculo empregatício, tais como:
(...)
40%, no mínimo, do rendimento do trabalho individual no transporte de carga e de
serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, quando
o veículo ou a máquina utilizada for de propriedade do contribuinte ou locado e
conduzido exclusivamente por ele. (Grifos acrescidos)”
14 O benefício tributário da tributação de 40% sobre o rendimento total restringe-se aos
contribuintes que exerçam de forma individual a prestação de serviços com a utilização
de veículo ou máquina, próprios ou locados, conduzidos pelo próprio contribuinte. Se
for necessária a participação remunerada de outras pessoas na execução dos serviços,
estas não podem ser profissionais qualificados, mas sim meros auxiliares ou ajudantes.
15 Conclui-se, portanto, que o contribuinte deve cabalmente comprovar a natureza do
serviço prestado de terraplenagem, e, ainda, que foi prestado com máquinas de sua
propriedade, ou locadas, conduzidas exclusivamente por ele, para fins de usufruir a
isenção pleiteada.
16 Sendo assim, dado o acima exposto, uma vez não comprovada, por meio de
documentação hábil, a natureza dos serviços prestados, tampouco que o serviço foi
exercido de forma individual, com a utilização de veículo ou máquina conduzidos pelo
próprio contribuinte, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo, por
conseguinte, ser mantido integralmente o crédito tributário exigido por meio da
Notificação de Lançamento de fls. 18/21.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 61, sustentando, em apertada síntese,
incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos (tributação reduzida) auferidos em
razão da atividade exercida, conforme legislação e documentos juntados aos autos.

É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000226/2009-35

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se a parte (60%)
dos rendimentos recebidos pelo recorrente de Usina Sapucaia, no valor de R$ 138.283,26, no
ano-calendário de 2005, decorrentes de serviços prestados de transporte de carga
(terraplenagem). Tais valores foram considerados omitidos na fiscalização e então acrescentados
à base de cálculo do imposto pela autoridade tributária.
O interessado não nega o recebimento dos valores em questão, mas sustenta que,
com base na legislação vigente que rege a tributação da atividade, a incidência do IR deveria dar-
se sobre 40% do recebimento bruto (tributação favorecida), e não sobre o total, como se deu no
lançamento, a partir do que dispõe o art. o art.47 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), inciso I,
já acima transcrito.
A DRJ, entretanto, não acatou os argumentos de defesa do impugnante, alegando
necessário, também, o preenchimento dos demais requisitos: tratar-se de veículo próprio (ou
locado) e ser o serviço executado pessoalmente, condições essas expressas no Manual do
Imposto de Renda relativo ao exercício 2006.
Em recurso voluntário, o interessado reitera suas razões já anteriormente trazidas,
ponderando que o contrato se deu de forma verbal, como de costume em situações semelhantes,
que executou pessoalmente os serviços, e apresentou registro de propriedade de dois caminhões
junto ao DETRAN e asseverou que as demais máquinas (tratores) não estavam sujeitos ao
registro.
Ora, por se tratar de uma contratação de serviço de menor vulto e de menor
complexidade, executado em fazenda do interior do Estado do Rio de Janeiro (Campos dos
Goitacazes), onde é normal as contratações se revestirem de um grau menor de formalismo,
penso serem os elementos apresentados suficientes para provar as alegações do contribuinte.
Não se pretende afastar aqui a aplicação do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o
qual estabelece que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações. No caso concreto, tendo o recorrente trazido aos autos a documentação que
normalmente teria conforme as práticas locais comerciais, dadas as condições fáticas da
contratação e execução dos trabalhos, e não havendo fundadas razões para se aventar a
inidoneidade do que foi apresentado, há que se dar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000226/2009-35

Fl. 99
DF CARF MF
Original